Tribunal: TJPA
Processo: 0853920-87.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853920-87.2022.8.14.0301

APELANTE: ALFREDO DE SOUZA MENDONCA FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0853920-87.2022.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM
RECORRENTE: ALFREDO DE SOUZA MENDONÇA FILHO
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alfredo de Souza Mendonça Filho contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O juízo de primeiro grau, com base em laudo pericial, concluiu que o autor, embora apresente deformidade e discreta debilidade no membro inferior esquerdo, não possui redução funcional da capacidade para o trabalho habitual, razão pela qual extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus à concessão de auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei 8.213/91, diante da alegada existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, ainda que consideradas de pequena monta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige, cumulativamente, a ocorrência de acidente de qualquer natureza, a consolidação das lesões e a existência de sequelas que impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual.

O laudo pericial elaborado por profissional habilitado atesta, de forma categórica, a inexistência de limitação funcional ou sequela que comprometa a capacidade laborativa do autor, afirmando sua plena aptidão para as atividades exercidas.

A perícia judicial constitui meio técnico de prova dotado de presunção relativa de veracidade e imparcialidade, sendo imprescindível, para sua desconstituição, a apresentação de provas robustas em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

Documentos médicos unilaterais não submetidos ao contraditório e a mera discordância quanto às conclusões do perito não se mostram suficientes para afastar o conteúdo do laudo oficial, especialmente quando este observa os requisitos do art. 473 do CPC.

O princípio “in dubio pro misero” não é aplicável quando a prova técnica é clara e unívoca quanto à ausência de redução da capacidade funcional, tampouco se justifica a concessão do benefício apenas pela existência de afastamentos ou de lesão consolidada sem repercussão funcional.

Não demonstrada a presença de qualquer dos requisitos legais previstos no art. 86 da Lei 8.213/91, a improcedência do pedido se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Laudo pericial judicial elaborado de forma técnica e fundamentada, que conclui pela ausência de incapacidade funcional, prevalece sobre pareceres médicos particulares não submetidos ao contraditório.

A simples existência de lesão ou afastamento anterior não autoriza a concessão do benefício na ausência de repercussão funcional atual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 487, I, e 473.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, j. 01.09.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALFREDO DE SOUZA MENDONÇA FILHO em face da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A sentença proferida (ID 23895113 – Fls. 1/5) julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Fundamentou-se o
decisum
no laudo pericial constante dos autos, segundo o qual o autor apresenta deformidade e discreta debilidade da função de membro inferior esquerdo, sem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, e suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.

Esclareceu-se que o autor estaria apto ao trabalho, não havendo incapacidade laboral total ou parcial, razão pela qual se entendeu pelo indeferimento do benefício pleiteado.

Em suas razões recursais (ID 23895115 – fls. 1/6), o apelante alega, em síntese: (i) a existência de vícios substanciais no laudo pericial, que o tornariam inconclusivo, especialmente por desconsiderar a documentação médica constante dos autos; (ii) que a jurisprudência pátria, em especial o Superior Tribunal de Justiça, já teria firmado entendimento no sentido de que mesmo lesões mínimas que importem em qualquer grau de redução da capacidade laboral autorizam a concessão do auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei 8.213/91; (iii) que houve falha na valoração da prova judicial, devendo prevalecer o princípio “in dubio pro misero”; e (iv) que a cessação do benefício de auxílio-doença em não foi seguida da devida conversão em auxílio-acidente, apesar de haver documentação demonstrando sequelas e afastamentos sucessivos. Ao final, requer a concessão do benefício desde a cessação do auxílio-doença, a desconsideração do laudo pericial e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Intimado para apresentar contrarrazões, o INSS deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado ao ID 23895118 – fls.1.

O Ministério Público, instado a se manifestar (ID 25299154 – fls. 1/2), opinou pela não intervenção no feito, sob o fundamento de que a controvérsia diz respeito a direito patrimonial disponível, não havendo interesse público relevante ou direito indisponível a justificar a atuação ministerial, com fulcro no art. 127 da Constituição Federal e no art. 178 do CPC.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da possibilidade de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, ao apelante ALFREDO DE SOUZA MENDONÇA FILHO, sob o argumento de que, mesmo após a cessação do auxílio-doença, persistiriam sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 25/10/2012, que lhe acarretariam ao menos redução parcial da capacidade laborativa.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial com base no laudo técnico elaborado nos autos (ID 23895092 (Fls. 1/2), o qual foi elaborado por profissional devidamente nomeado e com especialização compatível à matéria controvertida, e que, de forma categórica, concluiu não haver qualquer sequela funcional remanescente capaz de comprometer a aptidão laboral do autor.

Com efeito, a concessão do auxílio-acidente, consoante dispõe o art. 86, caput, da Lei 8.213/91, está condicionada à presença de três pressupostos: (i) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (ii) a consolidação das lesões dele resultantes; e (iii) a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No presente caso, ainda que se reconheça a ocorrência do acidente em 2012 e a posterior concessão de auxílio-doença, o fato é que, à época da perícia judicial, não foram constatadas limitações funcionais decorrentes da fratura sofrida, conforme expressamente consignado pelo expert. O perito médico foi enfático ao afirmar que não restaram sequelas que comprometessem a capacidade laborativa, esclarecendo que as lesões estavam consolidadas e não repercutiam negativamente na execução das funções habituais do autor.

Não se pode olvidar que a perícia judicial constitui meio de prova técnico-científico e, como tal, goza de presunção relativa de veracidade e imparcialidade, sendo necessário, para sua desconstituição, a presença de elementos robustos e concretos, o que não se verifica no caso dos autos.

No que se refere às alegações do apelante, passo a enfrentá-las:

O recorrente sustenta que o laudo pericial seria inconclusivo e eivado de vícios, por desconsiderar os documentos médicos particulares. Contudo, o laudo é suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, estando em consonância com as exigências do art. 473 do CPC, contendo exposição do objeto da perícia, método utilizado e resposta aos quesitos. A divergência entre a conclusão do perito judicial e os pareceres médicos unilaterais acostados pelo autor não autoriza, por si só, a desconsideração da perícia oficial, mormente porque tais documentos não passaram pelo crivo do contraditório e carecem de imparcialidade.

A invocação do princípio “in dubio pro misero” e de precedentes do STJ quanto à concessão de auxílio-acidente mesmo em casos de lesão mínima não se aplica automaticamente. É necessário que reste comprovada a redução da capacidade para o labor, o que não foi constatado no caso concreto. Como ressaltado no julgado citado (REsp 1.109.591/SC), a existência da lesão deve ser acompanhada de sequelas que efetivamente impactem a atividade habitual, o que não ocorreu.

Em relação à alegação de que o apelante permaneceu afastado do trabalho por longo período, tal fato, ainda que verdadeiro, não é suficiente para a concessão do benefício. O tempo de afastamento não implica, de forma automática, a existência de incapacidade atual ou sequela funcional permanente.

Por fim, quanto ao argumento de que o perito teria ignorado as informações constantes nos autos, tal assertiva não encontra respaldo nos elementos do processo. O perito teve acesso aos documentos juntados, realizou exame direto no autor, e prestou os esclarecimentos solicitados, de modo a atender às exigências legais.

Portanto, ausente prova hábil a infirmar a conclusão técnica lançada nos autos, deve ser mantida a sentença que negou a concessão do auxílio-acidente.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2025